Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-51.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001145-51.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: VALDEIR VIEIRA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por considerá-lo via inadequada para impugnar decisão que excluiu um dos réus (falecido antes do ajuizamento) e determinou o prosseguimento da ação monitória quanto aos demais litisconsortes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o ato judicial que exclui um litisconsorte e determina a continuidade do feito em relação aos demais possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; e (ii) se a interposição de apelação, neste caso, configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. O pronunciamento judicial que exclui apenas um dos réus da lide, sem encerrar o processo para os demais, possui natureza de decisão interlocutória, pois resolve apenas parcela da demanda. 4. Segundo a sistemática do CPC, o recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte ou resolve parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, conforme previsto nos arts. 354, parágrafo único, e 356, § 5º. 5. A interposição de apelação em face de decisão interlocutória com recurso específico previsto em lei constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pela ausência de dúvida objetiva. 6. A decisão de origem limitou-se a excluir o acionado falecido da relação processual, atendendo a pedido prévio de emenda da inicial do recorrente, e determinando expressamente o prosseguimento do feito em relação aos demais e sem se manifestar, ainda que implicitamente, sobre a conversão do mandado monitório em título executivo judicial em relação aos outros acionados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que exclui litisconsorte passivo e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento. 2. O manejo de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo inaplicável a fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 354, parágrafo único; 356, § 5º; 701, § 2º; 932, III; 1.015, VII; 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0079391-64.2021.8.19.0001, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 13ª Câmara Cível, j. 23.09.2022; TJ-SC, APL nº 5001820-71.2020.8.24.0018, Rel. Mariano do Nascimento, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 17.06.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação nº 8001145-51.2020.8.05.0191, em que figura, como agravante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como agravados, VALDEIR VIEIRA DA SILVA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.